Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-31.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008481-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 029.396.831-40 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), THAINA MEIRIELE SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 059.529.061-25 (APELADO), ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 052.076.825-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial do réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2023, na Comarca de Cáceres/MT, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.090,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta, em síntese, que a condenação por danos materiais se baseou em meros orçamentos, sem apresentação de notas fiscais, e que o evento constituiria mero acidente sem vítimas físicas, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se orçamentos emitidos por oficina indicada pelo próprio causador do dano, que confessou a culpa em sede policial, são suficientes para embasar a condenação por danos materiais, independentemente da apresentação de notas fiscais; e (ii) saber se a conduta do apelante — consistente em dirigir sem habilitação, evadir-se do local do acidente, prometer o conserto do veículo e desaparecer sem cumprir o compromisso assumido — configura dano moral indenizável, superando o limiar do mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A culpa do apelante pelo acidente é incontroversa, demonstrada por sua própria confissão em Termo de Declarações prestado perante a autoridade policial, no qual reconheceu ter invadido a via preferencial, colidido com o veículo dos autores, evadindo-se do local por não possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduta que configura, simultaneamente, infração ao art. 305 e ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A condenação por danos materiais com base em orçamentos idôneos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois o objetivo da indenização é restituir o lesado ao estado anterior ao dano, sendo desproporcional exigir nota fiscal prévia ao ajuizamento da ação. No caso concreto, os orçamentos foram emitidos pela própria oficina indicada pelo apelante, o que torna inadmissível, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, a impugnação posterior de sua validade.

5. O dano moral está configurado não pelo simples acidente de trânsito, mas pelo conjunto da conduta do apelante: dirigiu sem habilitação, fugiu do local para se furtar à responsabilidade, compareceu à delegacia e assumiu o compromisso de arcar com o conserto, indicou a oficina para onde o veículo foi encaminhado pelos autores mediante pagamento de guincho e, em seguida, desapareceu definitivamente, submetendo os autores a situação de angústia, humilhação e desamparo prolongados, que transcende o mero aborrecimento e justifica a reparação extrapatrimonial.

6. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da condenação, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos, sem representar enriquecimento sem causa dos autores nem punição desproporcional ao réu.

7. O trabalho adicional desenvolvido pelo advogado dos autores na fase recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Orçamentos emitidos por oficina indicada pelo próprio causador do dano, que confessou a culpa em sede policial e anuiu com os valores praticados, constituem prova idônea para embasar a condenação por danos materiais em acidente de trânsito, sendo inadmissível a impugnação posterior de sua validade, por violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. A conduta do causador do dano que, além de provocar o acidente dirigindo sem habilitação e evadir-se do local, assume o compromisso de reparar os prejuízos, indica oficina para o conserto e desaparece sem cumprir o prometido, submete as vítimas a sofrimento psíquico prolongado que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 72, II, 256, 355, I, e 85, §§ 2o e 11; CTB, arts. 305 e 309; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54 (STJ); Súmula 362 (STJ); STJ, REsp 1.568.938/RJ; TJ-MT, N.U 1033980-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial de ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCOS EDUARDO RIBEIRO e THAINA MEIRIELE SAMPAIO RIBEIRO em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito.

Segundo consta da petição inicial (ID 356397850), os autores narram que seu veículo Hyundai HB20, placas OBH 3552, cor preta, ano/modelo 2013, Renavan 514950161, sofreu danos após ser atingido pelo veículo Celta, placas HHK 4275, cor prata, ano/modelo 2011/2012, Renavan 380108038, de propriedade do réu ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO. O acidente ocorreu em 07/08/2023, na Av. José Pinto de Arruda, sentido BR 070/Vila Real, na Comarca de Cáceres/MT. Na ocasião, quem conduzia o veículo dos autores era THAINA MEIRIELE SAMPAIO RIBEIRO, convivente de MARCOS EDUARDO RIBEIRO.

Os autores relatam que, após a colisão, o réu evadiu-se do local, deixando seu veículo abandonado na via pública. Posteriormente, em sede policial, o réu confessou a culpa, declarando que invadiu a via preferencial ao tentar adentrar na Avenida Europa, colidindo com o veículo dos autores, e que fugiu do local por não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Comprometeu-se, ainda, a arcar com os custos do conserto, indicando a "Funilaria e Pintura do Sebinha" para a realização dos reparos.

Narram os autores que, apesar do compromisso assumido, o réu abandonou o veículo na oficina indicada por ele próprio e desapareceu, deixando os autores sem qualquer retorno e obrigando-os a retirar o veículo e levá-lo a outro estabelecimento. Os danos materiais pleiteados totalizam R$ 8.090,00 (oito mil e noventa reais), compreendendo: contratação de guincho no valor de R$ 180,00; orçamento de funilaria, pintura e peças no valor de R$ 5.960,00; e orçamento de painel superior, para-barro e mão de obra no valor de R$ 1.950,00 (ID 128074833). A título de danos morais, os autores requereram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ação foi inicialmente distribuída Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, sendo redistribuída à 2a Vara Cível ante a impossibilidade de citação pessoal do réu (ID 192142469). Determinada a citação por edital e nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial (ID 196677115), esta apresentou contestação por negativa geral (ID 210355058), suscitando preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, requerendo a improcedência da demanda por ausência de comprovação dos danos alegados.

A sentença (ID 356397907), proferida pela 2a Vara Cível de Cáceres, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de: (a) R$ 8.090,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, com juros de 1% ao mês desde a citação; (b) R$ 7.000,00 a título de danos morais, atualizados pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso; e (c) honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, interpôs recurso de apelação (ID 356397908), requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça ao apelante e, no mérito, a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação efetiva dos danos materiais, eis que a condenação teria se baseado em meros orçamentos, sem apresentação de notas fiscais; e (ii) ausência de configuração do dano moral indenizável, por se tratar de mero acidente de trânsito sem vítimas físicas, insuficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 356397912), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por decisão monocrática (ID 362612399), foi deferida a gratuidade da justiça ao apelante, reconhecendo que a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial presume a hipossuficiência do assistido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial de ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCOS EDUARDO RIBEIRO e THAINA MEIRIELE SAMPAIO RIBEIRO em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito
.

PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A Defensoria Pública, em sede de contestação (ID 210355058), suscitou a nulidade da citação por edital, argumentando que não teriam sido esgotados todos os meios para localização do réu antes de se recorrer a essa modalidade excepcional de citação.

A citação por edital é, de fato, medida de caráter subsidiário, somente admissível quando incerta a pessoa a ser citada ou quando desconhecido ou incerto o seu paradeiro, conforme o art. 256 do CPC. No caso dos autos, os elementos constantes nos autos demonstram que foram realizadas diligências para localização do réu em seu endereço cadastrado, todas infrutíferas. O próprio réu, após o acidente, evadiu-se do local e, segundo os autores, deixou de atender qualquer contato, desaparecendo completamente. A redistribuição do feito do Juizado Especial para a 2a Vara Cível (ID 192142469) decorreu justamente da impossibilidade de citação pessoal, o que evidencia o exaurimento das tentativas ordinárias de localização.

Assim sendo, a citação por edital foi regularmente realizada após o esgotamento das diligências cabíveis, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.
A preliminar, portanto, não merece acolhimento
.

DO MÉRITO:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELANTE

A responsabilidade civil subjetiva, disciplinada pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de quatro elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No presente caso, todos esses elementos estão fartamente demonstrados nos autos.

A conduta do apelante é incontroversa. Em seu próprio Termo de Declarações prestado perante a autoridade policial, o réu confessou que trafegava em seu veículo Celta pela Av. José Pinto de Arruda e, ao tentar adentrar na Avenida Europa, colidiu com o veículo HB20 dos autores, que trafegava na via preferencial. Confessou, ainda, que se evadiu do local por não possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduta tipificada como crime pelo art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem habilitação em via pública, gerando perigo de dano, configura, adicionalmente, a infração prevista no art. 309 do CTB.

O Boletim de Ocorrência de no 2023.215903 (ID 128074823), documento oficial dotado de presunção relativa de veracidade, registra o acidente com as narrativas das partes envolvidas e fotografias que demonstram a extensão dos danos ao veículo dos autores. Esse conjunto probatório, aliado à confissão do próprio réu, torna incontroversa a ocorrência do acidente e a culpa do apelante, que agiu com manifesta imprudência ao invadir a via preferencial e com negligência ao conduzir veículo sem a devida habilitação.

DOS DANOS MATERIAIS

O apelante sustenta que a condenação por danos materiais se baseou em "
meros orçamentos
", sem a apresentação de notas fiscais que comprovassem o efetivo desembolso pelos autores.

Tal argumento não resiste a uma análise mais cuidadosa dos elementos constantes nos autos. Os documentos de ID 128074833 correspondem a orçamentos emitidos pela "Funilaria e Pintura do Sebinha", estabelecimento que foi indicado pelo próprio réu em seu Termo de Declarações como o local onde o veículo seria consertado. Ao indicar a oficina e comprometer-se a arcar com os custos, o réu, implicitamente, reconheceu a validade e a razoabilidade dos valores ali praticados. Questionar, agora, a idoneidade desses mesmos orçamentos configura comportamento contraditório incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, especificamente na sua vertente do
venire contra factum proprium
, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de danos a veículos decorrentes de acidentes de trânsito, a apresentação de orçamentos idôneos de oficinas especializadas é suficiente para embasar a condenação por danos materiais, independentemente da prévia apresentação de nota fiscal de pagamento. O objetivo da indenização é restituir o lesado ao
status quo ante
, e a exigência de nota fiscal prévia ao ajuizamento da ação criaria um ônus desproporcional ao autor, que muitas vezes não dispõe de recursos para arcar com o conserto antes de obter a condenação judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização por danos materiais pode ser fixada com base em orçamentos, desde que idôneos e compatíveis com os danos demonstrados (REsp 1.568.938/RJ).

No caso concreto, os valores apresentados — R$ 180,00 de guincho, R$ 5.960,00 de funilaria, pintura e peças, e R$ 1.950,00 de painel superior, para-barro e mão de obra — totalizam R$ 8.090,00 e guardam proporcionalidade com a extensão dos danos fotograficamente documentados no Boletim de Ocorrência (ID 128074823).
A condenação por danos materiais no valor de R$ 8.090,00 deve ser integralmente mantida
.

DOS DANOS MORAIS: CONFIGURAÇÃO E QUANTUM

O apelante sustenta que o evento constituiria "
mero acidente sem vítimas
", insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

A análise do dano moral não pode ser feita de forma isolada, considerando apenas o momento da colisão. É necessário examinar o conjunto da conduta do apelante e seus reflexos na esfera extrapatrimonial dos autores.

O apelante: (i) conduziu veículo sem habilitação, colocando em risco a integridade física de todos os envolvidos; (ii) evadiu-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal e civil, conduta criminosa nos termos do art. 305 do CTB; (iii) compareceu à delegacia no dia seguinte, confessou a culpa e comprometeu-se a arcar com o conserto, gerando nos autores a legítima expectativa de resolução amigável do conflito; (iv) indicou uma oficina específica, para onde o veículo foi encaminhado pelos autores mediante pagamento de guincho; e (v) simplesmente desapareceu, abandonando os autores à própria sorte, sem qualquer comunicação ou justificativa.

Essa sequência de condutas — da fuga inicial à promessa não cumprida, passando pelo desaparecimento definitivo — revela um padrão de comportamento marcado pelo descaso e pela má-fé, que vai muito além do mero aborrecimento decorrente de um acidente de trânsito. Os autores foram submetidos a uma situação de angústia prolongada: primeiro, o trauma do acidente; depois, a humilhação de ter que retirar o veículo da oficina indicada pelo próprio causador do dano; e, por fim, a incerteza e o desamparo diante do desaparecimento do réu, que os obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para obter o que lhes era de direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que situações que geram angústia, humilhação e sofrimento psíquico prolongado configuram dano moral indenizável, distinguindo-se dos meros aborrecimentos do cotidiano (AgInt no AREsp 1.738.756/SP; REsp 1.984.277/SP). No presente caso, a conduta do apelante claramente ultrapassa esse limiar.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, proporcional e razoável. Atende à função compensatória, ao proporcionar aos autores uma contrapartida pelo sofrimento experimentado, e à função pedagógica, ao desestimular a repetição de condutas semelhantes. Não representa enriquecimento sem causa dos autores, tampouco punição desproporcional ao réu. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo envolvendo acidente de trânsito com colisão entre veículos, manteve condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo que o valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório (N.U 1033980-82.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024). O valor ora fixado, ligeiramente superior, justifica-se pela gravidade adicional da conduta do apelante — que dirigia sem habilitação, fugiu do local e desapareceu após prometer o conserto —, sendo plenamente compatível com os parâmetros adotados por esta Corte.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

A sentença determinou a correção monetária dos danos materiais pelo INPC desde a data do evento danoso e dos danos morais pelo IPCA a partir da data da sentença, com juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Os critérios adotados estão em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 54 do STJ estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. A Súmula 362 do STJ determina que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. A aplicação da Lei no 14.905/2024, que unificou os critérios de atualização monetária e juros de mora, está em conformidade com o entendimento atual do STJ sobre a matéria. Os critérios fixados na sentença são, portanto, mantidos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os autores, em suas contrarrazões (ID 356397912), requerem a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O art. 85, §11, do CPC autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso, a majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No caso dos autos, os autores apresentaram contrarrazões bem fundamentadas (ID 356397912), com análise detalhada dos argumentos recursais e adequada defesa da sentença proferida. A majoração dos honorários é, portanto, medida que se impõe.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado dos autores na fase recursal, a majoração para 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequada e proporcional, observados os parâmetros do art. 85, §§2o e 11, do CPC, sem, contudo, atingir o patamar máximo pleiteado pelos apelados, que não se justifica diante da complexidade da causa.

À luz de todos os elementos constantes nos autos, a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres merece integral confirmação quanto ao mérito. A culpa do apelante pelo acidente é incontroversa, demonstrada por sua própria confissão em sede policial. Os danos materiais estão devidamente comprovados por orçamentos idôneos emitidos pela oficina por ele mesmo indicada. O dano moral está configurado pela gravidade e extensão da conduta do apelante, que vai muito além de um simples acidente de trânsito. O
quantum
indenizatório fixado é proporcional, razoável e compatível com os parâmetros desta Corte. A majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe pelo trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que condenou ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO ao pagamento de R$ 8.090,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais, com os encargos fixados na origem,
majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026